Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. INTERNA NO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO QUANDO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERNA QUE ESTEJA VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação da agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. Ainda que a apenada possua nível de escolaridade fundamental incompleto, antes do início da execução da pena, isso, não obsta a concessão da remição da pena, contudo, tal circunstância impede apenas que ela receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo, posto que não houve a conclusão, ainda, de etapa de ensino.
3. Ademais, deve ser levado em consideração que, como cabe remição aos apenados que estudam por conta própria, com mais razão a concessão de tal benefício à apenada, vinculada a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e desprovido.